Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750862-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO ALVES DE MELO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BENTO ALVES DE MELO pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2.a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em nota promissória endossada à agravada, determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do agravante, sob o fundamento de que o percentual fixado não comprometeria a sua subsistência e a de sua família. Em suas razões, inicialmente, o agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, afirmando não ostentar condições de suportar os custos inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a constrição viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por não se tratar de dívida alimentar nem de valores que excedam cinquenta salários-mínimos, além de comprometer o mínimo existencial, já reduzido por pensão alimentícia. Ao final, requer, preliminarmente, a dispensa do preparo; em sede de tutela provisória recursal de mérito, postula a suspensão da penhora, bem como que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para tornar insubsistente a constrição. Despacho do ID no 78633612 determinou a intimação do agravante para juntar os documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Intimado, o agravante juntou os documentos anexos ao ID 79042504. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Aprecia-se, em primeiro lugar, o pedido de concessão de gratuidade de justiça em grau recursal para dispensa do preparo. A legislação processual garante a assistência judiciária gratuita à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas do processo, nos moldes do art. 98 do CPC. Assim, o magistrado somente deve indeferir a gratuidade caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de negar o pedido, oportunizar ao requerente a comprovação do alegado estado de necessidade, de acordo com o CPC (art. 99, §2o). Além disso, o pedido pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, e a declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção legal de veracidade, embora relativa (iuris tantum), nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Acrescente-se que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso concreto, observa-se que os extratos bancários e planilhas de gastos comprovam renda líquida mensal do agravante entre R$ 4.281,85 e R$ 5.340,73 (IDs no 79108952, 79108953, 79108956), que, por sua vez, está comprometida com despesas básicas recorrentes, como despesas domésticas (ID no 78542549) e despesas de saúde (IDs no 78542550, 78542547). Portanto, corroborada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça para processamento do presente recurso, dispensando o agravante do recolhimento do preparo recursal. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A probabilidade do direito está evidenciada, pois as verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e honorários profissionais, são expressamente protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Tal proteção tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor e de sua família, sendo excepcionada apenas nos casos de dívida alimentar ou quando os valores ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), que não parece ser o caso dos autos. Por sua vez, a constrição da verba de natureza alimentar compromete diretamente a subsistência do devedor e de sua família, podendo gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar o cancelamento da constrição. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator